Tribunal: TJMMG
Processo: 2000407-41.2020.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA DO RECORRENTE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA - INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CONTINUIDADE DELITIVA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 18/03/2021 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Eliezer da Costa Santos e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em passar, com base no art. 510, alínea "a” do CPPM, pela preliminar de mérito, levantada pela eminente Procurada de Justiça, de inadmissibilidade da peça recursal por falta de previsão no rol taxativo do art. 516 do CPPM. No mérito, também à unanimidade, os desembargadores negaram provimento ao presente recurso em sentido estrito, mantendo a decisão do colendo Conselho Especial de Justiça/4ª AJME, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente Eliezer da Costa Campos e a manteve com fincas no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Eliezer da Costa Santos, insurgindo-se contra a decisão do MM. Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que negou provimento ao pedido de revogação de sua prisão preventiva, efetivada em 18/11/2020, com os fundamentos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A prisão preventiva foi decretada nos autos da medida cautelar distribuída pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por dependência, à Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, que apura os mesmos fatos na operação denominada Hexagrama, trazendo novidades e desdobramentos inéditos ao juízo do feito e apontando outros integrantes da mesma organização criminosa que é liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”. Narram os autos que o recorrente, juntamente com outros militares, foi denunciado pelo concurso material dos delitos de organização criminosa – com dupla causa de aumento de pena –, corrupção passiva – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com causa especial de aumento de pena – e exploração de jogos de azar, previstos no artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41. O pedido para a revogação da prisão preventiva foi indeferido em 28/11/2020 (Evento 207), em razão de se ter considerado que ainda estavam presentes seus motivos ensejadores, além de se ter levado em conta, também, a contemporaneidade da cautelar, uma vez que a operação Hexagrama, deflagrada em março de 2020, teve a prisão que ora é questionada, como desdobramento de sua terceira fase. Inconformado, o recorrente interpôs os Embargos de Declaração do Evento 213, pleiteando que fosse suprida a omissão contida na decisão. O pedido foi contra-arrazoado pelo ilustre Representante do Ministério Púbico e rejeitado, nos termos da decisão colacionada no Evento 260. Manifestando sua irresignação com o resultado e entendendo que a sua segregação cautelar não merece prevalecer, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, buscando, junto a este Tribunal de Justiça Militar, eventual declaração quanto ao seu direito de responder ao processo em liberdade. Para tanto, argumentou que é primário, possuidor de ótima ficha funcional e sem desabono anterior. Ponderou que os corréus, em liberdade há meses, não afetaram a instrução penal, a garantia da ordem pública e nem ofenderam a hierarquia e a disciplina militar, tratamento que deve ser estendido ao recorrente, já que não apresenta qualquer sinal de periculosidade, razão pela qual não deve prevalecer a negativa de vigência do artigo 515 do CPPM. Disse não haver qualquer impedimento legal para a realização de audiência de custódia em sede de impugnação de prisão preventiva, porquanto a medida se coaduna com os valiosos postulados do moderno processo penal, em que se tutela a dignidade da pessoa humana. Alegou ausência de contemporaneidade da medida cautelar com os fatos a si imputados, estes que teriam sido praticados, em tese, no ano de 2018. Por isso, apontou que a acusação representa antecipação de pena, porque não previne continuidade delitiva atual e iminente, antes de se ultimar o contraditório judicial. Assentou que a prisão preventiva na sistemática do Direito Penal não se coaduna com indício delituoso, exigindo um juízo de valor consubstanciado em prova verossímil. Lembrou que a presunção do cometimento de determinada conduta na fase investigativa não se presta a justificar a prisão preventiva, já que indícios não são provas acima de qualquer dúvida razoável. Asseverou que a não-culpabilidade deve persistir durante toda a persecução penal, somente se tolerando a medida aflitiva, se estiver amparada no periculum in libertatis. Por fim, alegando inexistirem os requisitos do artigo 255 do CPPM, requereu o conhecimento e o provimento deste recurso em sentido estrito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pugnando pela revogação da prisão preventiva, concedendo--lhe a liberdade provisória, nos termos do artigo 259 do CPPM, com a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas que se mostrem compatíveis com a cautelaridade no devido processo penal constitucional. Nas suas contrarrazões colacionadas no Evento 290, o ilustre Promotor de Justiça que atua junto à 4ª AJME refutou as alegações defensivas, assegurando que se fazem presentes nos autos os requisitos da medida cautelar, não sendo razoável alegar-se antecipação de pena. Sustentou que ainda persistem os requisitos do artigo 255 do CPPM, com base em diversos diálogos interceptados entre o recorrente e o chefe da organização criminosa, reveladores de sua participação direta e efetiva nos delitos perpetrados, para se manter a segregação cautelar, contemporânea da prisão preventiva, em razão de sua participação como integrante dessa organização criminosa atuante até o ano de 2020. Refutou a extensão ao recorrente dos efeitos da liberdade provisória concedida aos corréus dos Autos n. 20003217620209130002 e n. 20001822120209130004, em razão de não se ter concluído a instrução criminal. Por fim, em razão da periculosidade do recorrente demonstrada nos autos, ao ponto de ter efetuado disparo de arma de fogo contra a residência de um desafeto do Danone, o que fez mediante gravação em vídeo, pugnou pelo não provimento do recurso. A eminente Procuradora de Justiça com atuação nesta Corte, Dra. Elba Rondino, manifestou-se no Evento 11, apresentando o seu sempre lúcido e consciente parecer, pugnando, em sede preliminar, pela inadmissibilidade deste recurso, que não seria próprio para a finalidade a que se destina, por não ter sido previsto, legalmente, para a situação concreta, no rol taxativo do art. 516 do CPPM. Entretanto, admitindo-se, ainda que por hipótese, a possibilidade de ser ultrapassada a preliminar, analisou o mérito recursal afirmando que nada de diferente teria ocorrido, a partir da decretação da prisão do recorrente, que pudesse favorecê-lo e justificar a revogação da custódia cautelar, principalmente, em face da denegação da ordem de habeas corpus impetrada em seu favor, sob os mesmos argumentos aqui apresentados. Por essa razão, disse ser impossível deixar de considerar os elementos colhidos no complexo trabalho investigatório, por meio do qual se desvendou que o Sgt Eliezer prestava serviço a perigosa organização criminosa, encobrindo e compactuando com a prática de crimes e impedindo que os integrantes do grupo fossem descobertos e penalizados, o que constitui conduta vergonhosa e totalmente oposta à que deveria ser por ele desempenhada enquanto militar. Assegurou ser necessária a custódia cautelar, porquanto a liberdade do recorrente, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, representa severa ofensa à garantia da ordem pública, já que, estando em liberdade, certamente continuará a serviço do crime, atentando contra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição Polícia Militar. Por fim, pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto e, na hipótese de ser conhecido, pelo seu improvimento, com a manutenção da prisão preventiva decretada, segundo os fundamentos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Pedindo vênia à eminente Procuradora de Justiça com atuação nesta Corte, mesmo sem refutar o seu argumento, passo pela preliminar de mérito levantada de inadmissibilidade da peça recursal, por falta de previsão no rol taxativo do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e o faço abrigado no preceito do art. 510, alínea "a", do mesmo Diploma legal, que transcrevo: Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os seguintes recursos: a) recurso em sentido estrito; b) apelação. Na análise de mérito, percorrendo o caminho oposto àquele que orientou os fundamentos adotados pelo recorrente, entendo que a decisão denegatória do pedido de revogação de sua prisão cautelar, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, deve prevalecer. A participação do recorrente na organização criminosa foi devidamente identificada nas atividades investigativas levadas a cabo pelo Ministério Público, conforme bem assentou a eminente Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, em seu parecer do Evento 11, encobrindo e compactuando com a prática de crimes e impedindo que os integrantes do grupo fossem descobertos e penalizados, o que constitui conduta vergonhosa e totalmente oposta à que deveria ser por ele desempenhada enquanto militar. Na decisão de primeiro grau que decretou sua prisão preventiva, essa conduta restou devidamente individualizada, conforme pode ser notado nos parágrafos que transcrevo a seguir: [...] 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos – Observa-se estreito vínculo do militar com o chefe da OrCrim, bem como ativa e efetiva participação nesta e em sua expansão. “Nas conversas expostas adiante, Danone e Sgt Eliezer traçam estratégias para a expansão das atividades da OrCrim. Sgt Eliezer diz para Danone que encaminhou para Davidson (Sgt Davidson da Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Raimundo, tratado no oficio 290/2020-GCOC) endereços de pontos de jogos de azar; que os locais já teriam sido orientados.” “No dia 21/07/2018, Sgt Eliezer diz para Danone que o planejamento está fluindo, referindo-se à expansão das atividades da OrCrim no município de Sabará.” “Sgt Eliezer encaminha uma série de endereços de pontos de jogos que já havia passado e diz que, em um dos locais, o dono ficou com medo; que ele falou que era para ficar despreocupado, pois a “área é nossa”. “No dia 30/07/2018, Sgt Eliezer encaminha novamente os locais que iria passar, continuando o projeto de expansão da OrCrim”. item 5.4 do Ofício no 301/2020- GCOC. “Sgt Eliezer, a mando de Danone, foi ao local e gravou um vídeo efetuando disparos contra a casa de um desafeto, Carlos Alberto. Durante o vídeo é possível ouvir o Sgt Eliezer dizer que os disparos seriam “um recado do Danone”, o que leva a crer que os fatos estão ligados a disputa por pontos de jogos de azar”. (item 6.1.2 do Ofício no 301/2020-GCOC). (Destaquei). Assim, tenho que a primariedade do recorrente e sua ótima ficha funcional, sem desabono anterior conforme se alega, ao contrário de lhe conferir o direito de responder ao processo em liberdade, na minha compreensão, deve constituir um motivo a mais para lhe manter sob custódia, porquanto sua destacada participação na organização criminosa é aviltante, desonra a Instituição que se propôs representar e contraria todo o seu histórico, é incompatível com sua conduta. Quanto à pretendida extensão ao recorrente dos efeitos do artigo 515 do CPPM, tenho comigo não ser possível, porquanto a liberdade provisória somente foi concedida aos corréus, nas Ações Penais n. 20003217620209130002 e n. 20001822120209130004, devido à conclusão da instrução criminal nessas mesmas ações, relativamente àqueles réus, o que não se verifica no caso presente. Outra questão submetida à apreciação deste Colegiado refere-se à contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos. Nesse ponto, concluo que também não assiste razão ao recorrente, por entender que todas as atividades delituosas empreendidas no âmbito da organização criminosa têm como plano de fundo assegurar a regular atividade contravencional, com a exploração das máquinas caça-níqueis, uma atividade genuinamente continuada. Tal assertiva está sobejamente confirmada na própria marcha processual, com seis prisões tendo sido decretadas no mês de março de 2020 e outras dezoito no mês de novembro do mesmo ano. Inadmissível, portanto, cogitar-se de antecipação de pena e, muito menos, de inconsistência das provas dos autos ou de qualquer dúvida razoável. A liberdade do recorrente, conforme assentado pela eminente Procuradora de Justiça no seu parecer do Evento 11, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, representa severa ofensa à garantia da ordem pública, já que, estando em liberdade, certamente continuará a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 serviço do crime, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição Polícia Militar. De todo o exposto, e entendendo que ainda persistem os requisitos do artigo 255 do CPPM, baseando-me nos diálogos interceptados entre o recorrente e o chefe da organização criminosa, reveladores de sua participação direta, efetiva e continuada ao longo do ano de 2020 nos delitos perpetrados, contemporâneos da prisão preventiva, nego provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito e mantenho a decisão do colendo Conselho Especial de Justiça/4ª AJME, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente Eliezer da Costa Campos e a manteve com fincas no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator, para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator